Tribunal: STF
Processo: ARE 1371627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO, NA SENTENÇA, DE PROVA EMPRESTADA, A QUAL TORNOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, LV, LIV e LVI, da CF. Aduz que:



          (i) “restou demonstrado pelo Recorrente e foi submetido à análise do órgão julgador na revisão criminal a juntada de prova emprestada posterior às alegações finais da defesa, sem intimação para manifestação da parte, bem como a utilização na sentença condenatória dos depoimentos provenientes da referida prova para embasar a condenação, evidenciado o prejuízo ao Réu”.



          (ii) “resta evidente que se a sentença utilizou prova inadmissível para a condenação, se deu de maneira contrária ao texto legal, preenchido pressuposto para sua revisão (art. 621, I, CPP)”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    5. E mais: o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Ressalto que, no caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator